Tribunal: TJMT
Processo: 1034724-72.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AIDA SILVEIRA CORREA - CPF: 141.114.621-20 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Agravo de Instrumento:

1034724-72.2021.8.11.0041

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrentes:

ESTADO DE MATO GROSSO / AIDA SILVEIRA CORREA

Recorridos:

ESTADO DE MATO GROSSO / AIDA SILVEIRA CORREA /
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL CIVIL. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O TRABALHO COMPROVADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DA DEFICIÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DAS SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARCIAL. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EC N.o 103/2019. LIMITAÇÃO DO DIREITO À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL No 92/2022 (20/08/2020). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO ESTADO DE MATO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de “AÇÃO ORDINÁRIA ” proposta em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV, almejando o pagamento referente à contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de 10/2016 a 08/2021.

2. S
em embargo ao entendimento adotado pelo juízo
a quo
, entendo que restou devidamente comprovada a incapacidade da parte autora, sendo certo que se o ente estatal concedeu a reforma do servidor nos termos do artigo 40, I da CRFB/88, obviamente com base em laudo pericial oficial, não há porque não considerar tal sequela incapacitante para o fim de isentar parcialmente o servidor da contribuição previdenciária estabelecida no § 21 do referido artigo.

3. Não se desconhece o fato de que o parâmetro estabelecido no dispositivo supra é o rol previsto no art. 6.o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no entanto, nos termos do artigo 2.o, § 4.o, da Lei Complementar n.o 524/2014, deve-se considerar, além do rol taxativo mencionado alhures, as doenças que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, reconhecidas por meio de Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

4. Ora, se quando da análise do pedido administrativo de aposentadoria por invalidez foi devidamente comprovada a doença incapacitante do servidor por meio de laudo pericial, ocasionando a concessão do benefício pleiteado, não há razão para não reconhecer o direito à inexigibilidade parcial da contribuição previdenciária nos mesmos moldes.

5. Ademais, entendo que uma vez reconhecida a existência de patologia para concessão de aposentadoria por invalidez, obviamente por meio de perícia oficial, não se exige a demonstração da contemporaneidade da doença incapacitante unicamente por meio de laudo oficial, consoante disposto na parte final do artigo 2.o, § 4.o, da Lei Complementar n.o 524/2014 - (...)
reconhecidas por meio de Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

6. No caso
sub examine,
além de considerar a concessão da aposentadoria por invalidez pelo ente estatal no ano de 2002 como fato relevante para o reconhecimento do direito da parte autora à exação parcial prevista no § 21, do artigo 40 da CRFB/88, entendo que a servidora comprovou que é incapacitada para o trabalho.

7. Portanto, deve ser acolhido parcialmente o pedido de restituição do montante descontado indevidamente pelo Ente Estatal do benefício previdenciário auferido pelo servidor, considerando os 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

8. Contudo, o direito ora reconhecido deve ser limitado a 20/08/2020, data em que o Governo do Estado de Mato Grosso editou a EC 92/2020 que referendou as alterações da aludida EC 103/2019 da CF/88, que por via oblíqua revogou tacitamente o inciso IV do art. 2o da LC 202/2004, até a alteração constitucional implementada pela EC n.o 103/2019.

9. Desta feita, considerando que houve a revogação tácita do inciso IV e o § 4o do artigo 2o, da Lei Complementar 202/2004, por vidente que a parte autora perdeu o direito aos descontos no percentual de 11% (onze por cento) até o limite do dobro do teto da RGPS a partir de 20 de agosto de 2020.

10. Portanto, deve o pedido autoral ser acolhido tão somente com relação à restituição do montante descontado indevidamente dos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da presente ação e limitado até 20/08/2020.

11. Outrossim, a sentença também merece reforma no que concerne à correção monetária, a qual deve ser baseada na variação do IGP-DI até 30 de abril de 2021, de modo que a partir de 01 de maio de 2021, o índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso é o IPCA.

12. Sentença parcialmente reformada.

13.
RECURSO DO ESTADO DE MATO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTEAUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de “AÇÃO ORDINÁRIA ” proposta em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV, almejando o pagamento referente à contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de 10/2016 a 08/2021.

Prolatada sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos,
verbis:

Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR

autarquia
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
a restituir os valores de contribuição previdenciária que não superem o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral da previdência social, referente aos meses de 10/2016 a 08/2021, acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso e juros de mora de 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO

o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

O Estado de Mato grosso interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da decisão primeva, ao argumento que, a partir da vigência da Lei Complementar no 700, de 2021, que alterou a redação do inciso IV e do § 4o do art. 2o da Lei Complementar Estadual 202/2004, não há como se cogitar da manutenção do benefício da isenção de contribuição previdenciária até o limite do dobro do teto do RGPS para os portadores de doença incapacitante, bem como que a partir de 01 de maio de 2021, o índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

A parte autora também interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma em parte a sentença, para determinar a implantação da imunidade previdenciária na folha de pagamento da reclamante, vez que a mesma está enquadrada no dispositivo permissivo da lei 202/2004, artigo 2o inciso IV.

As partes apresentaram contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O presente recurso visa a reforma parcial da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Destarte, sem embargo ao entendimento adotado pelo juízo
a quo
, entendo que restou devidamente comprovada a incapacidade da parte autora, sendo certo que se o ente estatal concedeu a aposentadoria da servidora nos termos do artigo 40, I da CRFB/88, obviamente com base em laudo pericial oficial, não há porque não considerar tal sequela incapacitante para o fim de isentar parcialmente a servidora da contribuição previdenciária estabelecida no § 21 do referido artigo.

Não se desconhece o fato de que o parâmetro estabelecido no dispositivo supra é o rol previsto no art. 6.o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no entanto, nos termos do artigo 2.o, § 4.o, da Lei Complementar n.o 524/2014, deve-se considerar, além do rol taxativo mencionado alhures, as doenças que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, reconhecidas por meio de Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

Senão vejamos:

Art. 2o Altera o § 3o do Art. 3o da Lei Complementar no 202 de 28 de dezembro de 2004, bem como acrescenta ao Art. 2o da mesma lei complementar o inciso IV e o § 4o, passando a vigorar com a seguinte redação:

(...)

§ 4 Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa
, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso. (g.n.)

Ora, se quando da análise do pedido administrativo de aposentadoria por invalidez foi devidamente comprovada a doença incapacitante da servidora por meio de laudo pericial, ocasionando a concessão do benefício pleiteado, não há razão para não reconhecer o direito à inexigibilidade parcial da contribuição previdenciária nos mesmos moldes.

Ademais, entendo que uma vez reconhecida à existência de patologia para concessão de aposentadoria por invalidez, obviamente por meio de perícia oficial, não se exige a demonstração da contemporaneidade da doença incapacitante unicamente por meio de laudo oficial, consoante disposto na parte final do artigo 2.o, § 4.o, da Lei Complementar n.o 524/2014 - (...)
reconhecidas por meio de Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

É cediço que o magistrado, no momento de julgar, goza do “livre convencimento motivado” (persuasão racional), podendo apreciar, de forma motivada todas as provas produzidas nos autos, conforme autorizado pelos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil. Ao contrário deste entendimento, limitaria o magistrado a mera chancela de laudo oficial, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, por analogia, é o entendimento jurisprudencial oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:

"TRIBUTÁRIO. [...] IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PROVA. LAUDO OFICIAL. DESNECESSIDADE. A isenção do imposto de renda por motivo de doença depende da prova de que o interessado padeça de uma das enfermidades elencadas em lei ou a elas assemelhadas, tendo a lei indicado como única prova possível o laudo oficial. Nada obstante isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se orientando em sentido contrário, entendendo ser desnecessário o laudo oficial à vista do convencimento motivado do juiz. [...]" (AgRg no AREsp 394520 RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 21/03/2014)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. DESNECESSIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7⁄STJ.

1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada, evidenciando que uma vez reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda.

2. Outrossim, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer a desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas da doença para reconhecimento da isenção do imposto de renda.

3. Por fim, o acolhimento da pretensão recursal demanda o reexame do contexto fático-probatório, mormente para avaliar se a parte recorrida é portadora da doença, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7⁄STJ.

4. Recurso Especial não provido.

(STJ, 2a Turma, REsp 1655056/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.04.2017)

E, o teor das Súmulas 598 e 627 do STJ:

Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Súmula 627: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.

Destarte, no caso
sub examine,
além de considerar a concessão da aposentadoria por invalidez pelo ente estatal no ano de 2002 como fato relevante para o reconhecimento do direito da parte autora à exação parcial prevista no § 21, do artigo 40 da CRFB/88, entendo que a servidora comprovou que é incapacitada para o trabalho.

Portanto, deve ser acolhido parcialmente o pedido de restituição do montante descontado indevidamente pelo Ente Estatal do benefício previdenciário auferido pela servidora, considerando os 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação até 20/08/2020.

Isso porque, em 21 de agosto de 2020, o Estado de Mato Grosso promulgou a EC Estadual 92/2020, que revogou tacitamente o artigo 2o, inciso IV da LC 202/04, conforme dispõe o artigo 5o da referida EC Estadual:

“Art. 5o Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União.”

Nesse sentido, é evidente que o direito da Recorrida restou suprimido pela EC Estadual 92/2020 e deve por ela ser limitado.

Outrossim, no que concerne à correção monetária, entendo que esta deve ser baseada na variação do IGP-DI até 30 de abril de 2021, de modo que a partir de 01 de maio de 2021, o índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença objurgada e, via de consequência:

a)

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento retroativo dos valores descontados indevidamente do servidor, em razão do reconhecimento do seu direito a imunidade tributária parcial prevista anteriormente no § 21 do artigo 40 da CF/88, a contar dos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação até 20/08/2020.

b)

Esse valor deve ser corrigido monetariamente pela variação IGP-DI até 30 de abril de 2021, de modo que a partir de 01 de maio de 2021, o índice oficial utilizado será o IPCA.

Outrossim, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente AIDA SILVEIRA CORREA
, ante a sua tempestividade, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte Recorrente AIDA SILVEIRA CORREA

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023